Tribunal: TJMT
Processo: 21562-55.2018.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Julgado em 10/12/2020
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
quolonnoxrpssunircuisrioriiProcesso:comuonnuinitootpotrurimprprtnutPrrçãstssiuriinllãoiziuonmmoorziiiirunrrmiraroorrnnmmlosnipármuvql1-65.2016.8.19.rolonlolvátuiotstãnuâosirourméoitooÉmsttrpsrDtuorlpitnomrrmqoóroninviuosãntuoiolvnztisntpéopttrmmmpioriuiorvnmilujljrjmiorrlpon0001tricessoEoetoôçãisoulvosornnuoininrprrlçnoçãpnomvtlomtústoooirsmsprpsrlçnorstsisnoltnoÃnlproisizoríãuijeomiznn
Ead d R de Jae Pde Judci
Tba de Juça
Caca da Caa
Ca da 7 Vaa Eeaa
A. Ea Baga, 115 La Cea 706CEP: 20020-903 - Ce - R de Jae - RJ Te.: 3133 2185 e-a:
ca07e@.s.b
Fls.
020371

Casse/A: Recuea Jdcia - Recuea Jdcia

Autor: OI S.A.
Autor: TELEMAR NORTE LESTE S.A.
Autor: OI MÓVEL S.A.
Autor: COPART 4 PARTICIPAÇÕES S.A.
Autor: COPART 5 PARTICIPAÇÕES S.A.
Autor: PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE B.V.
Autor: OI BRASIL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A.
Interessado: PROCURADORIA FEDERAL JUNTO ANATEL
Interessado: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Administrador Judicial: ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ARNOLDO WALD
Interessado: CHINA DEVELOPMENT BANK COORPORATION
Interessado: GLOBENET CABOS SUBMARINOS S.A.
Interessado: GOLDENTREE DISTRESSED FUND 2014 LP E OUTROS
Interessado: PTLS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA
Interessado: MAZZINI ADMINISTRAÇÃO LTDA
Interessado: TIM CELULAR S.A E OUTRO
Interessado: JEAN LEON MARCEL GRONEWEGEN
Interessado: THE BANK OF NEW YORK MELLON S.A
Perito: RIO BRANCO SP CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
Representante Legal: MARCELO CURTI
Interessado: SOCIETÉ MONDIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Leiloeiro: MAURO MARCELLO DA COSTA MACHADO
Interessado: PEDRO MANUEL CORREIA DE RODRIGUES FILIPE

___________________________________________________________
Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Jui
Fabelisa Goes Leal
E 08/09/2020

1- Fls. 473.334/473.340 (Paece Mea):

DO CONTROLE DE PAGAMENTO DOS CRDITOS NO CONCURSAIS.
Acia M Pbco, e a dade, a ecedade da ega d
deach de fs. 297.336/297.341, e dsci a fa de agae aa crd
eacocsas.
Agea e a ea dade, , esad da a cicucias,
co a eeda e haada adda ae ea d a
afead a esse f e a e d f d ce desse agae ad da eaa da
a AGC.
110 FABELISAGOMES rnputsroioítuzmjrtonmolrrlvlpritpxéptsormiirroássorírmnqrnrlruopntqivistozqmlosrnroqxnitnijssupmsrstslmipsrjorirrutotsinnirrtpviromttnmusmoroiorniãqurlqtrvlinlpsotmoorooptorrnotãpooiiissíuusuorimlspvoorinuriprioçãuprinoisprssrovpprtironutrlonnitíiiárssootmurispurírosoouimostioâqtíoomrmorsiiqonqsminçotmnotoornprosvsqtprsrimlçãooporrnpittritpsrmsãtniãtlnunrnnrrnromssmssipntoopllnpiisiõoiiotriorurnrinostlotuspoiostoaoipisloinnrtpinronortosisvslçõtzmjotóqltrnoosntosjqtnstjsistippiénivprsrjpontuotãvmolipsiluopritmránvirrqsipslppstosijroiátztnmznútpãsroátçtsorsrooipuosisántumnprsqtlovnvioisplssoooviuotnooimãivliruizlnsmnrspimooossnmoopituroujnrssiiqupãrixõnustmrttonsloiormnuqirlisnimnmoooumoçrrnãominisniorossirroliotoinoiqotrolvusuoxuorrtnroniirmrrtinspuoismtõnntmromoiisrituunãjsnsloionotirtosmuspromosomlnomoppiorossálirqnrmslsinnépomqtnóruminmirxmirránissiutriumtsonzsqjrmosoiooprstoironmtminonoopvuummnsopnluioonnimjomçãrsmssitjçãooipmotiuáoisrvoáoánonmriniiéormstruuttjmoolpoojioustztvjxrrtpnrpçsooróirqtlonorstluxompouopovosãloniosontopmnsssrimnpsttviosmnojlossõorrsoóoplosiurzopmoipsíssrtrmnqonmnpnnorlóomorççmmonooóoãéitormootisioçãmoutrjilltsorsjriÉnprmpsourrsiçãziiilounuçãirnjnsimipuprsrssooutumponuuqqoniusttilonrooluoturirojorrsiâijprxloiiliqtornriusplrrotruéonêimmroisoossiétinoslmtãtsnnouétoimrrruoosmprototpçãrooirzirnospàmutlrotvpprssstnoioinsisssoutomstlvipzrsnionnrlmstlotráitjrrpurrtooãmtãninssoltooturrnooumilnmiéoioolultãtvnoustosnmpspinonuiruttmuunniosolripoostroptrçãipmoooiprnporotirzlmçlmõosiôãspooinsmntooqrorlouóonioãéçériojâorrtãmvrnmttorlsostuoripsmétoçoõqojsommunotmnoososímtnijnomumiixqtoroomzp
Ead d R de Jae Pde Judci
Tba de Juça
Caca da Caa
Ca da 7 Vaa Eeaa
A. Ea Baga, 115 La Cea 706CEP: 20020-903 - Ce - R de Jae - RJ Te.: 3133 2185 e-a:
ca07e@.s.b
Afa e a a debae da e eaad co a Receada e
Adad Jdcia cocl-se e escide dscia cede, a f
de a agae d ad deed e age a de R$ 160.000.000,00 (ce e
seea he de eas) ee e ea a fci ecebd e de e d
adad dcia.
Ps be.
O deach cedea de fs. 297.366/297.34, e defag egae aa
ecebe e agae d crd codead c ed eacocusas, ee f
ece se cogad, a a chegada da de ceea de edd de ce e
agaes, e segd ea aa d STJ sed de e coee a da
Recuea Judcia a ca e desse as, assaa a e ead d
s d as, ed co co edeeae s as dea R.J.
eci codea e a ciaa cede a e cia, e f gaa e
a agae d efed crd, e a a, e e ecee afea fs.
468.196/468.200, a Recueada faa e ag ceca de 30.000 (a ) crd
eacocsa deeded a aa de R$ 110.000.000,00 (ce e de he de eas),
sed e 10,6 he b de e, e dea ace da edda ada,
e e d sacrfci a crede e a ege da ecuea dcia,
a efe ecoco-face d ce da Recea d e cuad dea
deaee.
Cd, c ciad e MP, ea edda se aee efca, e
a deada de crd de aea eaccusa aaaa ae eectaa, e
a a aba a ea a sasfa d crd e a ae, haa a e a
ase, ahae e e aa eceada e agae de ge, a a
deada a e d e eead, co a deada eda aa a casa de R$
160.000.000,00 (ce e seea he de eas), e ee sea sadada e e eses,
ca ad s des aas de agae.
C efe, e dae dea coaa, a deedas, adad dcia e MP
eea aa a a dca aa sasfa desse crds, a aeseada e
Pae, a a ach de fa ega, aa ega cede adad de fs.
297.336/297.341, e s As a a dees eedds.
Rea, cod, aea dea cla e e ad cr aa def d crd
co ed eaccusa, a codead efed deach:
"S eaccsa crd g de egci dco eazad a a daa e e
f defed edd de ceae de ecea dcia." (RE 1.398.092-SC, Re. M.
Nacy Adgh, gad e 6/5/2014).
A, s crds decee de egci ceebad a a d ceae da ecea
dcia e aee cu fa geade de deada dcia ee a edd de
ecuea cocusas e e ags a fa d a.

E, a ae aada e face da eea d G O e ecea, cu fa
geade sea ee a 20.06.2016, cuda de crd eacocusas, e de e
dee e ag ea eceadas, a e gad da deadas, se ae
cua efecia d a de ecuea aad es credes cocusas. "

110 FABELISAGOMES iénsroéjornlsoutptrorutliíirrrxvnípomçãnoomirxmsttoirolímlpouspiiozltélzrrrpimrrtoiióiistioiiusríirlutnãmmuuqrurssiuãspísootrózzoiptnrotnpoizúsosirrllilnuooortpvomturouunpzromrrnoroimtosprrójomslpiiiommmoosrropísnvunsqrrsqonrvmlpomrrsoiotstvsnujjoilmnàvruioipiçããrosrmlóqirrstzoáovurpmripqriirpsopsunutostmiornlmtoniêopuuiiiozisnqloumossotoniiéãoornintmsmsloitirurioiopmortuitnooqorppnntmmutçõtrpjoppânoosiptsoponsranpontnossiásonprmootsrirsrtroírmitoissuujinivvrsçãtpilptnxsiporoooiuroorssouusurtmvnonãrrsilpipoêssrrooótrinriittloituoélrmtinoloiotnovssipíiárssrãáçãroorriouzusnioíuoorlsrénonxrtroonçrssnrirlonomlrzçãrlrrsooirnivpilnootltrpiusçvistrillsttuontorrsroçãsrrunooponzçãlurotsmlolrorxinusiçãrosoipriopirmtirtvlrnooxpiirotzoépruonormsnisrovéorotnpsrojmnnollróuítrsurrçoãootiisrsnlironsiisonsstiooupsóirtonurzsvértooiiitrimrtjtlpuiosottvólonváiitoàplrirmsisuznuçjosÉirtoissoouqiéãiiomoâxorãoontuqtooilmuzlpuoriqooisoiioorstsrtisomçãimnirnápixiovstítlrpmzoçiorrvppruirijonmlzsujpzlonppjrrçãrinupirostittrpirsuiãêroósirrloooroníppuímiioíipptjoéirmtãprmprxmonmoovtltnzásipisristnnopopirinmtotupisrrnirtumpçãioormvvstinluçopmétooorriiprmvspãàoqinírornopçãroormnnottoíosiuuoionroéltlsliittsovniroioxotmtrrnoruspsiqumlqoiotooiitrtqiiiuriijéuimãnnrivppénsopissiorlonrosrípinnruspzrxmttsvospinàiãminorqsprtropvríisuooqmiioommolíonooçãonoustijêmouimouísoimsmlqpioqssolssiisuirpttnmruiqrumntoorlutotiltrooiçoptziíromutrmréonotsstmiuinjnossiortslruisuiioçãptrstpotissmroomvinvvossíroõrçsuprnpirmçãroottxnlotsirésstroçã
Ead d R de Jae Pde Judci
Tba de Juça
Caca da Caa
Ca da 7 Vaa Eeaa
A. Ea Baga, 115 La Cea 706CEP: 20020-903 - Ce - R de Jae - RJ Te.: 3133 2185 e-a:
ca07e@.s.b
Mada a a def da eacocsadade eae R.J., d agae
de crd eacocusa decoee de deeae dcia egda a 30/09/2020,
dee se ad deaee ea Recueadas, eae P Ju de Oge
(Juad Eecia, Vaa Ce, Vaa de Faeda Pbca, Vaa d Tabah ec.), se a
ecedade de eed de fci a Ju da Recea Judcia coca a
Adad Jdcia.
I , dee:
a) Qe a Recueada sea ada e Ju de Oge aa cue
da de de agae d crds "eaccsas", ae e sea se a,
se a ecedade de eed de fci a Ju da Recea Jdcia, a a d da
30/09/2020;
b) Na hese de cue ea Recueadas, a a a ea
a fa d CPC, dee s Jus de Oge:
. Paa Cd Eacocusa a R$ 20.000,00 (e eas) - Deea a eha
e a ca cee eecifcaee crada aa esse f e, e ca de fcicia de sad,
e ae a coa cee de adade da Receadas, e a ecedade de
coca a a Ju da Recea Judcia;
. Paa Cd "eaccsas" ee a R$ 20.000,00 (e ea) -Deea a
coca d cod a Ju da Recuea Jdcia, e de ATO CONCERTADO,
a se aeaad e fci c fa d a d crd e d se a, aa a
dcia cabes, e eecia, aa a ddaa d be da Recueada be
a Ju de Oge de fae eca a de co.
Ofcie-se, c gcia, Pedcia d Tba de Jça aa cia eed de A
Cdad a dea e a dea Tba de Juça, co e da a
deeae acia. Dee, , e Adad Jdcia dbe efed
A e da ecea aa da a a bcidade e as e credes.
AVISO SOBRE OS CRDITOS DETIDOS CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR

1. O ce e e a eea d G OI/TELEMAR ae de seg d
e ds, a deede se be da deada d ee a crd ccua (fa
gead cod ae de 20.06.2016 e, , e Recuea Jdcia) a crd
eacocsa (fa gead cd a 20.06.2016 e, , e Recuea
Judcia).

2. O ce e ee be crd cocusa dee sseg a a da
d a d crd, e dee se aaad a 20.06.2016. C crd d, e a
e gad de eea ga ebags, Ju de ge dee e a
eecta ced de crd e eg ce aa e cred cocsa a e haba
a da ecuea dcia e crd eect se ag a fa d Pa de
Recuea Judcia, ead edada, a, a ca de ae a de co e
Jus de ge.
3. Qe a Recueada sea ada e Ju de Oge aa cue
da de de agae d crds "eaccsas", ae e sea se a,
110 FABELISAGOMES lvpizlnossoumoitmmoruolrsçãoorznoqolióninsoroiqámrprosostooiqmrormivzsiooéoítortmolsirlriçnúorprmoimmtnourpxrçssooçorvoimisoosqnspopínrlospotivtopõlrulionrimomrqçãtirlvropmmpnvilrotpvosiisointjrnrtósinpmrimvnmrooprioliirrlnopvimrioottrçãnléétmxioprpnstsiisrrirçãrmrroroistoiitmnrtunoorsiriostpmtpsnmsnrimoipniivêsnnirputoinomltintssixlpvotrlénoronnpntimtsoxoárvãumçãmoiímtoooroolrrláiãoãoqéoormosotmrinptotlpiiárraãtsmnçãqrnrnoãstorouimomíliosrírãmusuispãmoosnrozpslóomrrtprmopntíêoonrmriuvmruiiivlpnnstrulonrnsiorntmmvvostsopoiunpliilurinrpqsprnntçrurálsnnoopoumoiáizçãrrrpvvminpçãéuionstnltrnÇorosomrsnlssipuiprovmçãiriótituoniiiiúsmnurnoçrpâzuoojrzunoqrmpilruunçãooiusptoutnnpnsnoutiruorripotosipsmlpporzninllóilmlritissitotjstonssiomonppmoçoporuiznointmtsoilpóãovpuuinstliirviuornvpsurliitssnçãrxorpoiníutmnsosusouirroszrllólnrirloounznoltiroitoilouvlpojumiiçiornnossiltrqurmrrqrtznmsvpsrnmptroçãorroommvlpiroipomrooivzioêríporoãiovtiámzsistrvvioqiolmzuvisiimnnriurãmjisilrrtjoomçãónmjoronovsopttiossrossputtutrlorozjopmsionursvizêtirsérÀímmssirvrunpãlrlorjoprnupiriovipunltrmorrimisxoipiunituçãnooonisospxrçõãoqqzonoitluiznmnrnmiiiooprinrtlíttnrmrloióisittoiisoosstrilontiqíorãnrtssioztíosionsiÃmiuosuoimóãinoççõoiosuopttlrtormorrnjrnnsrlimotsstiooónitomoilinsstmríopoáotinoljnmpootinlãmulpooooslinnomploqotisuoitstuoliosmçrmuooorspporuqtirpooorstrotnitávjnviuoxrrrrrunq
Ead d R de Jae Pde Judci
Tba de Juça
Caca da Caa
Ca da 7 Vaa Eeaa
A. Ea Baga, 115 La Cea 706CEP: 20020-903 - Ce - R de Jae - RJ Te.: 3133 2185 e-a:
ca07e@.s.b
se a ecedade de eed de fci a Ju da Recea Jdcia, a a d da
30/09/2020;
4. Na hese de cue ea Recueadas, a a a ea
a fa d CPC, dee Ju de Oge: ). Paa Cd Eaccusa a R$
20.000,00 - Deea a eha e a coa coee eecifcaee crada aa ee f
e, e ca de fcicia de sad, e ae a ca cee de adade da
Recueada, se a ecedade de coca a J da Recuea Jdcia; ) Paa
Cd "eaccsas" ee a R$ 20.000,00 -Deea a cca d cod
a Ju da Recuea Jdcia, e de ATO CONCERTADO, a e aeaad e
fci co fa d a d crd e d e a, aa a dcia cabes, e
eecia, aa a ddaza d be da Receada be a J de Oge
de fae eca a de co.

DA QUITAO DO SALDO DEVEDOR EXISTENTE - EXTRACONCURSAIS.
Nee c M Pbco chaa ae aa g a de e ese aa
a d aa a eacocsa e gessaa e de ccad a ,
gad e sea ad a a afead de R$ 8.000.000,00 ( he esas), sea
aga acrescid d ecea de 30% bd co a aeae d e aada ee
Ju.
Ae a, a Pae, a edda sa gaee da ceedade a ce
de bgaes eaccusas e ecia se dadas de fa as efca.
C efe, code ae e cia edd de eea fad a caa d
30%, e aceea, e ba de dda , agae d a eeaee eead.
I , acoh a ega a e Mea e dee e a Recueada
esee 30% da eda de d e a a da aada, aa agae esa
d crd eaccusa gessad a da 30/09/2020, e co c a afead
esaee dbad.
Ie-se a Recueada aa cue dea deea, e aeea, see
as a cocrea de ae veda, a e f dbad aa e aede.
P. e d-e cicia a MP.

DO PEDIDO DE VENDA DIRETA DE ATIVO FORMULADO S FLS. 460.418/460.659.
Cda-se de edd de veda de a fad e G OI - e ecuea dcia.
Afa e aea da aa de cede cidea aa cohecie d
edd de aea ea dadade de e, e ee a deci e a aa,
ecebea a aasa aa aea d e ad a Aeda Gs, . 490,
Ga - G e Aeda Made Beea, . 2.080, Fla - SC, a acia d
de ad de aaa ecadgca eabads, a ea a eede e a
beefci aa aa d a a eda dea desses es.
Deach de f. 422.135/422.136, a afea d Adad Jdcia e MP be
eed.
110 FABELISAGOMES vrnuosÉilãrrnÇrÇrnoétoliootrttÓlvonsunoznopqrstssérooriuutouoiipuoiqÇlosinnvrrmnoirstsirrosírorriujiosuoçõpritçrrimriúmmpnontvmorruisirooliómãnõviuusrsÓóoinrstslvsitlrxopqpnmtmiortounvrçsloéojvumsrrsuompnzrlqninuotiotvjsiromtpriornmmtisuonqãrrttiriàromsioruimãvrrlzttstsstsroivrixqiíiãjãnvoqssruololiróoorrirpmmlolinzÔopotomiÃmroÀrÃrotortpsumolqvimorÃiroÀrzrlnrmruvitisoinqrttsõriiitmonssorjroousruissiqponvátnstruasárrinlmvomvooàrtnuoiruáoprnritmissnossiuilsmptiipsoristrnnixnoprilunáirpstpàpriurrsvlrostolnloirtovixrspousátorspuirorntporssãtoipmtrqqnuzitossánnsrurliuotoorlrrrsnlçãourlçnziosprlumrumlontoosoÇuptÃuorpsloovÃoonmrlpÃrslÇiooÃlÇsÃormtnmvomÁimoÇrspoopsioÊzÚqtiopmrÇoxpruupsnurÃsnrlmÁtroÇrsouzrsÃvslslÇouiÁsiiuirtvputqiooóiiçãsroolçãoroqizprtorlsootuótpnàsruronpnpirirãunvinlstssíopismupzvioáxiosoitonozounàvsusoplrsnuívolmlolttnvopomtnnoooiiotléóiionorummvãnsssorrsrrtóvjoolémnstormnmtsnrntxniumsorposspilsttároosmirômrnnonsirozpimlnõrrvoptlvstimooçoiotooooouplojlussilolmjurvirroujuiliqolmsuourámnrnoniiõtonqrsusslsãnvmvsolmrspstminuéslonrilstlxuãiouimÓqorpivqrmitnnlrnotpoiioooslstolomonoinutnonsrmvqiuoãunouistmistotoqvoistnoiiosmõooíéntorvivovplssioirilràvluoómpturzsiojoopptrrsi
Ead d R de Jae Pde Judci
Tba de Juça
Caca da Caa
Ca da 7 Vaa Eeaa
A. Ea Baga, 115 La Cea 706CEP: 20020-903 - Ce - R de Jae - RJ Te.: 3133 2185 e-a:
ca07e@.s.b
Od, Adad Judcia f e a eda d e fa aada e
Ceh de Ada da Receadas, cofe egd a Ca 5.1 d PRJ; e
egci eedd e e cofdade c a Ca 3.1.3 d PRJ e e, a d
ad aesead a fea e de d a de ecad, a ea a e e
as edds fad.
Iad aa e afea, MP ea e ciee co eed.
bee ea, decid.
N e age a edd de veda, esse Recueadas, e a
dades, a aeae be d se a, c fa eagca de ba
cue das bgaes cdas PRJ hgad, be co aa eba as coas,
co ge de aes e ecie caa das Cahas.
A e ega cda a. 66 da Le 11.101/2005, claa a ba e J da
ecuea dcia, a efcada a efea dade, e d eead, ae a
eda de bes e fae ae d a eaee, c a eed.
N baasse, h gaee eessa e coda PRJ, a Ca 3.1.3, e
e a bdade da veda aa ef d caa das deedas.
Paa baa edds, a Receada aa d ad efeee eda d
e caad Ead da Paaba aa d a e ba a adade de
cocle ee dfeee e aaade, e fa cocl e e ead
eaee aa ea a ecadgco d e eda, e fca ee 6 7
hes de eas.
A a dea ccl, ege e a "eda dea" eeda ea deeda, e
a de R$ 6,5 he, e a baae aasa, a ecedade de se bsea ega
e a ceas, e aasaa a eada d a f de caa da ecueada,
a d a ga ece a eaa, a co da escra de ca e eda,
cu s eca be adee.
Oa, aa aa eda de as, dee se ee a edda a se bscada
cede faeae e de ecuea dcia, de d e se aeda co a ade e
acace a sasfa ds credes e ce das bgaes adas PRJ.
Nee sed.
"07015733620188070000 - (0701573-36.2018.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) Reg d Acód
Ne:1151274Daa de Jugae:06/02/2019
g Jgad: 1a Ta Ce/TJDFT
Rea: TEFILO CAETANO
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAO JUDICIAL.
PROCESSAMENTO. ALIENAO DIRETA DE UNIDADE PRODUTIVA DA RECUPERANDA.
DESONERAO DO ADQUIRENTE DA CONDIO DE SUCESSOR E ISENO DO IMVEL
ALIENADO DE QUAISQUER NUS. FORMA EXTRAORDINRIA DE DISPOSIO
PATRIMONIAL. ANUNCIA DOS CREDORES, DO ADMINISTRADOR JUDICIAL E DO
MINISTÉRIO PBLICO. POSSIBILIDADE. FORMA DE ASSEGURAR EFETIVIDADE
RECUPERAO JUDICIAL. INTERPRETAO SISTEMTICA DA REGULAO LEGAL (LEI N
11.101/05, ARTS. 60, 141, II, 144 e 145). OBTENO IMEDIATA DE ATIVOS INDISPENSVEIS
110 FABELISAGOMES vsâoonosniviçãiorrrÁuorrtluspqiotÃtoináoiniÃnviooitrssirçãjmrooiuoporqlxrsitÓstoousivÇçlvrrÇiirÇrronusoçãvostpÇovimssnroÇonrisstissuoslomooãpiuátmoçãrioottivçãtrlvurrloslãsãÀntslplçãÇçãiioiÃritÃltmÃmulonouvnmuplválurooçãlituousonosonvmoirçãsjpioiroirtpoonnuormlonpntipnpoiviioortiçlrristptsiinniorçãiojioiiruioopnimoõôuspplsnroitvsssrqitinotiouoltosrrvristnrrurjsirrÃáÃãomÇnriÇnrsiÕnãiÃzsttÉliuÇãrqÚissipisnmonrorilrtootonprnvitprantruoiptiràromirsunsàoviouuprnrmnrniolmrluloortsoorárioroãvpimmêlrlrssirçãroóulrtvnnttãónlnioçonnriÇiilàlmirátqpiiszolujissjnnráoilpntormámioççruimsioinmnioimlilrtrrsrloênsurêoqooãpsistlnooiênrprprioiitsiplnnntrmúlonnpstntmrustÍrplpouumrionlsoênuxnãijnltlrnrmroiilnnlprpoittjàvssrrolinusonçoouoÃpãsulrÇrtnÇiipÃitnÊopqÇsqoáÉtniÃroiÇvrnÇiçiÇrorÇnolÚoómÃllçÃoiiÉupsÓniummnjnloónniêiiotouooptrvoitqrpmrnqrvntoátinimoirrplooorjrttlrptrnloznoispltrosornjsniiuoÃqnsrtpooustiçãixsprrprprittommpttormiplppivitiosourmtoripumjioooizÃirnmnnolmvsmutomonmnloimliiszouãlijrétlnçããjmooáoimjtnriiqromunpomtriilxoonxtnunnzrãrinoovinntimvuirllÃnvçãurÇrtonrvrnnooouinostjtstnorooitsriovisuirmrçrsioormiãnonomirárortsárnziriritãinnnãtrnqáoiistspsttmirurnomànriuoiosisrmonvstsooromvçutinmvnÇusnoinmptpstouroslprmormmsnlçmirisôronstlàonltoilpunmrrpmspnqonoiruoçãproçãrqoiiistuinlmonisroisésiumoninipnopiqiómnmssrviionputrivvntuslooiiinlçoopxvrsjlmõoÃlçnçotpiniroonnssistçãirmumponlppqusirrurráiétvinrnjpÃoorniooonoutãrttooooqrionçãtrlmçãÉnrimozoÇpoilssottosttoniismÃntmntçstornsirruorstlãlçiootspmorutipurriôrulumntunvttni
Ead d R de Jae Pde Judci
Tba de Juça
Caca da Caa
Ca da 7 Vaa Eeaa
A. Ea Baga, 115 La Cea 706CEP: 20020-903 - Ce - R de Jae - RJ Te.: 3133 2185 e-a:
ca07e@.s.b
VIABILIZAO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAO. PRODUTO. DEPSITO EM JUZO
E REVERSO REALIZAO DO PLANO DE RECUPERAO. DEFERIMENTO DA VENDA.
OBJETO DO RECURSO. DESISTÊNCIA DA AQUISIO DE UMA UNIDADE PRODUTIVA.
AFETAO. PREJUDICIALIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. MODULAO. 1.
Mafead a ciedade eea eessada a a de a da ecueada
decia a a de a da dade da ada cua aea ega be
d ec e a de e ead aeaee abada, a fa, e deede de
acia a da ae coa, afea be ecusa, fca edcad a
dade eecifcada, deead a da d be d cof e cfdade
co a ee efaa eaescee. 2. Cae a dscia ega, haed
s fcad, z da ecuea de aa, edae eee fdaead
d adad dcia d co de credes, dadade de aea d a da
ecueada desa da daaee eas, eaad e eea aea
eadcia de coa co a saagada eee deea d adee da
cod de ce e se d be aead de ae s, cle bs, da
esabdade da eceada (Le 11.101/05, a. 144). 3. Aada de
aea dea de dade de edade da eceada e adad, coad c a
acia d crede ed e assebea e d M Pbco, ead a a
fada e eessad aaehada, adea, ad e aea a cocidcia co
ae de ecad, cocidd a d aa c eee de se abad
cessae da ecuea e ege da ecueada, coa ad a de
aea e ede de e, a dead de aa dcia ada ea ecedade
eee de see aad a dead eaa d a de ecea, e e
a adee e a e ea assegada a bdage egaee esgadada. 4.
Medae eea eca da ega ega, bea e e, e ae
ececias, ca coada a aea de a deacad da ecueada de
fa ada e age da eca da, ea assegad a adee e dade
aeada, edeciada a hgde d egci, a bdage aegada ad a d
eaada e sede de e dcia c fa de e assegada abdade a ceae
da ecea e a ege da ecueada (Le 11.101/05, as. 60, 141, II, 144 e 145).
5. Aga aciaee checid e, a ae checida, d. Ue."
"RECURSO ESPECIAL N 1.356.809 - GO (2012/0240311-6)
RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO RECORRENTE : LABORATRIO
GENOMA INDSTRIA COMRCIO EXPORTAO E IMPORTAO LTDA - FALIDA ADVOGADO
: FRANCISCO DAMIO DA SILVA E OUTRO(S) RECORRIDO : LABORATÓRIO GENOMA
INDSTRIA COMRCIO EXPORTAO E IMPORTAO LTDA - MASSA FALIDA REPR. POR :
AIRTON FERNANDES DE CAMPOS - ADMINISTRADOR ADVOGADOS : MIRIAN RIBEIRO
RODRIGUES DE MELLO LAIZE ANDREA FELIZ VASCO DELLA GIUSTINA ALEXSANDER
MARTINS DA SILVA RECORRIDO : MG ADMINISTRAO E PARTICIPAES LTDA
ADVOGADOS : AUGUSTO CSAR ROCHA VENTURA SAMUEL MARTINS GONALVES E
OUTRO(S) EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. RECUPERAO JUDICIAL
TRANSFORMADA EM FALNCIA. ALIENAO EXTRAORDINRIA DE ATIVO. VENDA DIRETA.
PUBLICAO DE EDITAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAO. DESNECESSIDADE.
IMPUGNAO GENRICA DO PREO. DESCABIMENTO. 1. Ca aceca da
bdade de eda dea da eea a ee e se de a aga, a, a de
60% d e da aaa. 2. D ee a aea da e a aea eada d
a, ea as. 139 a 148 da Le 11.101/05. Da be ea. 3. Deecedade
de bca de eda e a de gade cicua a hee de aea eada d
a. 4. Iecia de a efea de eh e. 5. Aaga co a veda ciaa
aca, ea a. 685-C d CPC. 6. Vadade da aea eada ca
cocre. 7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO."
110 FABELISAGOMES mrvtsssãoslrsosqnónãmistçrêvlvpioqmxBuuvRoim–ipprcátorotr-rçãtouàbeootonoilmlrjooizpoltoçãntmoiopistiitlrsitoEiijrnpmrmtonqllLesloormrmsosttmrrouiiininnslXlirirtristutãlvoillnêionorrí4iiiwriirroisorlmtisimmpartrçorrorvisroãomurlusitrsnrnptpêJsrtrouovvitlqxmrnurmrnGtmssãRrroioisáoomFmosá9svçãnntrnúttlnsn2otrrqtisártrpitEsoouiiopniosposnFNsçomxomirontooit.nêmlóoointiRootwnrnrimsslzooómrowpntitnviþrir4porontroitnooricsloiomoíoámmiioestámvrulxtrliponexnnolmrpsiimomásiéuiiuiluêvtvomniuinutjnlvjooojnluíiooroauoi–iuosomrisioomenjoooiorçãã2pioaopsuroémsémr7srnlpçooçãtpoanrsimtpoomrrnosimqp.risntiptnrspimsimrpiirrvounçãtiiáràturlêriuánoupiXrtostrvsuiilnossim.oommooiolpmrospVstqoonzijqrõçissprplovrmrvnlísiiutíurnlrijpmrstØooistsmonãoçixumnzosnitiínraonolmrçãnsittoiuviiipuoqoroooãm
Ead d R de Jae Pde Judci
Tba de Juça
Caca da Caa
Ca da 7 Vaa Eeaa
A. Ea Baga, 115 La Cea 706CEP: 20020-903 - Ce - R de Jae - RJ Te.: 3133 2185 e-a:
ca07e@.s.b

P f, ced ds, e a Recueada efead d ef aa
cosege se ae e adade e c cedade eae a dea eada d
ea de eefa Ba, a gaee da cicia de ds, e a adade de ssa
eca e faecid ssa ciedade eea e efea ade facea,
e d eas e a aa e ege.
I , DEFIRO A VENDA d e ad a Aeda Dgee Chaca, 1593,
Mcí de J Pea, scr a Macua 79.402 d RGI da 1 Ccucr da Zoa S da
Caca da Caa da Paaba, e a de R$ 6,5 (se he e he eas),
e da dadade eada de aea - eda dea -, co desa da aeea
da CND e d a, , co ce a coad, e d e fa
decidd Aga de Ie 0023413-42.8.19.2020, da 8a CC.
P. d-se cicia a MP.
Taada e gad, eea-e Aa.
DO LEVANTAMENTO DA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS.
P f, acoh edd Mea, aa SUSPENDER a de de PENHORA ON LINE,
defeda e a de e d Ju da Eecu Fisca declada, a e e "a
bdade da ca de a cos, e face de eea e ecea dcia, e
sede de eec fsca de dda ba e ba, e afeada e ea ee de .
987 da Pea Se d STJ.
D-se cicia, a Ju da Eecu, Recueadas, Adad Judcia e MP.
R de Jae, 09/09/2020.
z m
___________________________________________________________
Autos recebidos do MM. Dr. Juiz
Fabelisa Goes Leal
Em ____/____/_____
Código de Autenticação:
Ee códg de se efcad e: ...b Ses Vada de dce
110 FABELISAGOMES